Tribunal: STJ
Processo: 1083455-02.2021.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2250217 - SP(2023/0367376-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ASSOCIAÇÃO CULTURA FRANCISCANA
ADVOGADOS
: MARCELO GAIDO FERREIRA - SP208418
ANDRÉ MASSIORETO DUARTE - SP368456
RECORRIDO
: SARA FERNANDA DA CRUZ
ADVOGADO
: SAMANTA SIÁRA DE MELO - SP441674
INTERES.
: CARLOS EDUARDO MUZZI SANTOS
INTERES.
: ASSOCIACAO CULTURA FRANCISCANA
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO
DE PENHORA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE DO VEÍCULO. NÃO
COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
SÚMULA 303/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Colegiado
enfrenta o núcleo controvertido com fundamentação suficiente, decide
integralmente a controvérsia posta.
2. A orientação firmada por este Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que, inexistindo registro da penhora ou da existência da
ação na matrícula do imóvel, milita em favor do terceiro adquirente a
presunção de boa-fé.
3. Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para
desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão
arbitrados com base no princípio da causalidade.
4. Desconstituir as conclusões do acórdão recorrido não pode se dar
sem o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Recurso parcialmente conhecido, e não provido.
Documento eletrônico VDA55869095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/04/2026 12:57:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: e560761e-2b0e-4327-92d5-f0e5b4c89f5a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
07/04/2026
13/04/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55869095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/04/2026 12:57:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: e560761e-2b0e-4327-92d5-f0e5b4c89f5a

RECURSO ESPECIAL No 2250217 - SP(2023/0367376-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ASSOCIAÇÃO CULTURA FRANCISCANA
ADVOGADOS
: MARCELO GAIDO FERREIRA - SP208418
ANDRÉ MASSIORETO DUARTE - SP368456
RECORRIDO
: SARA FERNANDA DA CRUZ
ADVOGADO
: SAMANTA SIÁRA DE MELO - SP441674
INTERES.
: CARLOS EDUARDO MUZZI SANTOS
INTERES.
: ASSOCIACAO CULTURA FRANCISCANA
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO
DE PENHORA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE DO VEÍCULO. NÃO
COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
SÚMULA 303/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Colegiado
enfrenta o núcleo controvertido com fundamentação suficiente, decide
integralmente a controvérsia posta.
2. A orientação firmada por este Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que, inexistindo registro da penhora ou da existência da
ação na matrícula do imóvel, milita em favor do terceiro adquirente a
presunção de boa-fé.
3. Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para
desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão
arbitrados com base no princípio da causalidade.
4. Desconstituir as conclusões do acórdão recorrido não pode se dar
sem o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Recurso parcialmente conhecido, e não provido.
Documento eletrônico VDA55615280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:01
Código de Controle do Documento: 4a6f1027-b438-4a71-be72-57d24f61c4c9

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ASSOCIAÇÃO CULTURAL
FRANCISCANA (ACF) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, de relatoria do Desembargador JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO assim ementado:

EMBARGOS DE TERCEIRO Veículo automotor Sentença de
improcedência Arguição de nulidade da citação do executado nos
autos da execução Possibilidade, já que o reconhecimento de eventual
nulidade processual pode atingir a pretensão de desconstituir a
constrição judicial sobre bem penhorado Precedente do c. STJ
Nulidade do ato citatório, entretanto, não configurada Análise
incidental que não exaure a questão, já que o próprio interessado
poderá arguir eventual nulidade na execução Valor da causa Nos
embargos de terceiro o valor da causa deve corresponder ao valor do
bem, limitado ao montante do débito, prevalecendo, no caso concreto,
este último por ser menor Precedentes Valor da causa retificado
Aquisição do veículo em data na qual inexistia qualquer restrição junto
ao órgão de trânsito, e anterior ao deferimento de bloqueio Negócio
jurídico que se perfaz com a mera tradição - Presunção de boa-fé que
impõe ao exequente o ônus de provar má-fé do adquirente (Súmula
375 do C. STJ) Ausência de prova de má-fé da embargante Proteção
de senhor e possuidor cabível Embargos procedentes Decaimento
invertido Sentença substituída Recurso parcialmente provido. (e-STJ,
fls. 430)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 449).
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da CF, ACF alegou ( ) negativa de prestação jurisdicional por
art. 105
1
violação dos arts. 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, incisos III e IV, do CPC, sustentando
omissões não sanadas nos embargos de declaração sobre a boa-fé da adquirente,
prova de pagamento, diligências do
§ 2o, do CPC e relação entre adquirente e
art. 792,
devedor; ( ) violação dos arts. 792, IV, § 2o, do CPC, afirmando ausência de cautelas
2
mínimas e contexto de insolvência do vendedor, o que configuraria fraude à execução
independentemente de registro prévio da constrição; ( ) violação do
, do
3
art. 85, caput
CPC, defendendo a inversão dos ônus sucumbenciais com base na Súmula 303/STJ.
É o relatório.
VOTO
Da reconstrução fática do caso
Documento eletrônico VDA55615280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:01
Código de Controle do Documento: 4a6f1027-b438-4a71-be72-57d24f61c4c9

De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuidou de embargos de
terceiro propostos por Sara contra a Associação Cultura Franciscana para levantar a
penhora de um Hyundai IX35, blindado, que ela disse ter comprado antes da
constrição. Sara afirmou ter adquirido o veículo em
com reconhecimento de
14/1/2020,
firma no CRV em cartório, quando ainda não havia qualquer restrição no Detran; a
penhora ocorreu em 1o/
e a transferência não se consumou porque o carro
4/2020,
blindado dependia de autorização do Exército, expedida apenas em
(e-STJ,
28/4/2020
fls. 430-439).
O Juízo de primeira instância julgou improcedentes os embargos. Entendeu
que Sara não comprovou a boa-fé exigida pelo CPC, principalmente por não ter
apresentado certidões de cautela previstas para bens não sujeitos a registro, e por
dúvidas quanto à sua capacidade financeira como estudante para comprar veículo de
alto valor. Corrigiu o valor da causa para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e fixou
honorários em 15% sobre esse montante, além de revogar parcialmente a tutela de
urgência (e-STJ, fls.
).
432/433
O Tribunal estadual reformou parcialmente. Reconheceu ser possível, nos
embargos de terceiro, discutir incidentalmente nulidade de citação na execução, mas
afastou a nulidade no caso concreto. Readequou o valor da causa para o menor entre
o valor do bem e o do débito, prevalecendo o débito de R$ 13.361,41 (treze mil,
trezentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos). Considerou incontroverso
que a compra e a tradição ocorreram antes do bloqueio, sem registro de
indisponibilidade no Detran, e aplicou a presunção de boa-fé prevista pela Súmula 375
do STJ, ausente prova de má-fé. Julgou procedentes os embargos, substituiu a
sentença e inverteu os ônus de sucumbência. Indeferiu pedido posterior de liberação
de licenciamento por já estar desbloqueado, mantendo apenas a restrição de
transferência até o trânsito em julgado (e-STJ, fls. 436-440).
A Associação interpôs recurso especial por violação dos arts. 1.022, 489,
792 e 85 do CPC. Sara apresentou contrarrazões, sustentando o óbice da
e a correção do acórdão.
Súmula 7/STJ
O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional,
por omissão ou deficiência de fundamentação, nos acórdãos que rejeitaram os
embargos de declaração, à luz dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) a conclusão de que
não houve fraude à execução e de que se presume a boa-fé de Sara, diante da
aquisição anterior à penhora e da inexistência de gravame no Detran, é compatível
com o
do CPC e com a Súmula 375 do STJ; (iii) a distribuição dos ônus
art. 792
sucumbenciais seguiu corretamente o princípio da causalidade e a tese firmada no
REsp repetitivo
responsabilizando a Associação por insistir na
1.452.840/SP,
manutenção da constrição; (iv) o conhecimento do recurso especial é obstado pela
por demandar reexame do conjunto fático-probatório formado nos
Súmula 7/STJ,
autos.
Documento eletrônico VDA55615280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:01
Código de Controle do Documento: 4a6f1027-b438-4a71-be72-57d24f61c4c9

Mas o recurso não merece prosperar.

(1) Negativa de prestação jurisdicional

ASSOCIAÇÃO CULTURAL FRANSCISCANA alegou ( ) negativa de
1
prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, incisos III
e IV, do CPC, sustentando omissões não sanadas nos embargos de declaração sobre
a boa-fé da adquirente, prova de pagamento, diligências do
§ 2o, do CPC e
art. 792,
relação entre adquirente e devedor.
Todavia, apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal estadual se
pronunciou sobre os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo,
portanto, omissão, contradição ou obscuridade.
O acórdão enfrentou, de modo direto, a boa-fé, a cronologia da aquisição, a
inexistência de gravame e o padrão de cautela exigível na compra de veículos.
O Colegiado expôs a
, ligando fatos e direito e resolvendo
ratio decidendi
integralmente a controvérsia ao afirmar que
[...] inexistia, à época da alienação, constrição sobre o bem, cuja
transferência se perfaz com a mera tradição, bastando consultas aos
registros no Detran, não se exigindo providência outra na compra,
como obtenção de certidões em relação ao vendedor, razões pelas
quais se presume a boa-fé da embargante; e, o pagamento pelo bem
é presumido pela própria transferência do veículo mediante assinatura
do CRV pelo vendedor (e-STJ, fls.
).
438/439

Assim, inexistem os apontados vícios de prestação jurisdicional, sendo
forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE
DETRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO DO
OMISSÃO.
ART. 1.022 CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVILRECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃOCABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS.APLICAÇÃO DA
ARBITRAMENTO DE DANOS
MORAIS. DISCUSSÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO
VALOR.
PROPORCIONALIDADERECONHECIDA.
Documento eletrônico VDA55615280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:01
Código de Controle do Documento: 4a6f1027-b438-4a71-be72-57d24f61c4c9

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTESAUTOS. TERMO INICIAL.
JUROS
MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
SÚMULA 7/STJ.
DO SUPERIORTRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao do porquanto o
Tribunal de
art. 1.022 CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no relator Ministro MARCO
AURÉLIO
AREsp n. 2.229.195/RJ,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em DJe
de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

Da fraude à execução
(2)

ASSOCIAÇÃO CULTURAL FRANSCISCANA alegou violação dos arts. 792,
IV, § 2o, do CPC, afirmando ausência de cautelas mínimas e contexto de insolvência
do vendedor, o que configuraria fraude à execução independentemente de registro
prévio da constrição.
Porém, a orientação firmada por este Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que, inexistindo registro da penhora ou da existência da ação na matrícula
do imóvel, milita em favor do terceiro adquirente a presunção de boa-fé.
Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À
EXECUÇÃO. PRESSUPOSTOS. ALIENAÇÃO DE BEM CAPAZ DE
REDUZIR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. EXEQUENTE.
1. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro
da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
.
adquirente (
e Tema Repetitivo no
)
Súmula no 375/STJ
243/STJ
2. Na hipótese, o ônus probatório foi invertido indevidamente, já que
era o exequente quem deveria comprovar a má-fé da empresa
adquirente do bem, ou seja, que ela tinha ciência da demanda
executiva, considerando que não havia registro da penhora. Todavia,
no lugar, foi exigido que o terceiro adquirente comprovasse sua boa-fé.
3. Agravo interno não provido.

(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
REsp n. 1.999.718/SP,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/3/2023,

24/3/2023 – sem destaque no original)

Depois, encontra-se consignado no acórdão recorrido que:
Documento eletrônico VDA55615280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:01
Código de Controle do Documento: 4a6f1027-b438-4a71-be72-57d24f61c4c9

No caso, restou incontroverso que o veículo objetado foi
adquirido pela embargante mediante assinatura, em cartório, do
certificado de registro de veículo - CRV correspondente, em
, conforme certidão emitida pelo 29o Cartório de Registro
14/01/2020
de Notas da
(fls. 23).
Capital/SP
E,
do bem no
na data retro não havia registro de indisponibilidade
órgão de trânsito (fls. 248 e 275). E muito embora a execução tenha
sido ajuizada em
(fls. 42) e o executado Carlos Eduardo
22/07/2016
Muzzi Santos citado em
(fls. 135), o bloqueio judicial
05/10/2017
somente ocorreu posteriormente à venda, em
(fls. 275).
01/04/2020
Desse modo, inexistia, à época da alienação, constrição sobre o
bem, cuja transferência se perfaz com a mera tradição, bastando
consultas aos registros no Detran, não se exigindo providência
outra na compra, como obtenção de certidões em relação ao
razões pelas quais se presume a boa-fé da embargante; e,
vendedor,
o pagamento pelo bem é presumido pela própria transferência do
mediante assinatura do CRV pelo vendedor.
veículo
(...)
Portanto, ausente prova de má-fé da terceira adquirente, e
prevalecendo a ausência de restrição de ação ou de execução no
órgão de trânsito na época da compra e venda do veículo, o recurso é
provido e a sentença segue substituída para procedência dos
(e-STJ,
embargos de terceiro, e invertidos os ônus do decaimento
).
fls.438/439

Assim, não é possível afastar as conclusões do acordão recorrido sem
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pelo óbice
da Súmula n. 7 do STJ.

(3) Violação do
, do CPC, defendendo a inversão dos ônus
art. 85, caput
sucumbenciais com base na Súmula 303/STJ

ASSOCIAÇÃO CULTURAL FRANSCISCANA alegou violação do art. 85,
, do CPC, defendendo a inversão dos ônus sucumbenciais com base na
caput
Súmula 303/STJ.
Todavia, concluiu o TJSP que:

Quanto aos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro a
jurisprudência pacificou-se no seguinte sentido:

“Em embargos de terceiro, quem deu causa a constrição
indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
(Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça).
(...)
Documento eletrônico VDA55615280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:01
Código de Controle do Documento: 4a6f1027-b438-4a71-be72-57d24f61c4c9

No caso, a ora embargante, a despeito da demonstração de ter a
venda ocorrido anteriormente ao bloqueio judicial, insistiu na
(fls.
impugnação aos embargos na manutenção da constrição
), de modo que, por força do princípio da causalidade e do
333/338
entendimento retro, arca com os ônus do decaimento. (e-STJ, fls.

463/464 – sem destaque no original)

Não há, pois, substrato jurídico para a reforma do julgamento estadual.
Nessas condições,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor da parte recorrida, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA55615280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:01
Código de Controle do Documento: 4a6f1027-b438-4a71-be72-57d24f61c4c9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.250.217 / SP
Número Registro: 2023/0367376-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10763167220168260100 1076316722016826010010834550220218260100 10834550220218260100
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIAÇÃO CULTURA FRANCISCANA
ADVOGADOS
: MARCELO GAIDO FERREIRA - SP208418
ANDRÉ MASSIORETO DUARTE - SP368456
RECORRIDO
: SARA FERNANDA DA CRUZ
ADVOGADO
: SAMANTA SIÁRA DE MELO - SP441674
INTERES.
: CARLOS EDUARDO MUZZI SANTOS
INTERES.
: ASSOCIACAO CULTURA FRANCISCANA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Documento eletrônico VDA55853882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:44:05
Código de Controle do Documento: 4716f804-3d82-4fe0-8fed-34475314da0e

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:44:05
Código de Controle do Documento: 4716f804-3d82-4fe0-8fed-34475314da0e